Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710952-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: T. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CARLA DE SOUZA CASTRO AMARAL DESPACHO Intime-se a agravante, T. C. A., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição da SUL AMERICA (ID 35246622). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator